Tribunal: TJES
Processo: 5019337-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019337-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ESDRAS DA SILVA ENDLICH

COATOR: 2ª Vara Criminal de Domingos Martins/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIMES GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 23/08/2024, no âmbito da ação penal nº 5001320-13.2024.8.08.0017, em que responde, em tese, pela prática de roubo qualificado, associação criminosa armada, adulteração de veículo automotor, comércio ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

A impetração sustenta nulidade da decisão por fundamentação genérica, ausência de periculum libertatis contemporâneo, superação do risco à instrução criminal após o oferecimento da denúncia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva carece de fundamentação concreta quanto ao periculum libertatis; e (ii) saber se, no caso, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, extraídos de dados técnicos da investigação, como geolocalização, extração de dados de aparelhos celulares e contradições apresentadas pelo paciente.
5. O periculum libertatis resta evidenciado na gravidade concreta das condutas e no modus operandi sofisticado, notadamente diante da imputação de desvio e comercialização de armamento pesado, com possível utilização da condição funcional do paciente como policial penal.
6. A circunstância de o inquérito policial ter sido concluído não afasta, por si só, o risco à instrução criminal, especialmente em se tratando de crimes praticados no contexto de organização criminosa, com potencial intimidação de testemunhas e ocultação de provas.
7. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, mostrando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A gravidade concreta da conduta e o modus operandi sofisticado, aliados a indícios de participação em organização criminosa, constituem fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.
2. A conclusão do inquérito policial não afasta, automaticamente, o risco à instrução criminal quando persistem elementos concretos que indiquem possibilidade de intimidação de testemunhas ou reiteração delitiva.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 802593/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019337-17.2025.8.08.0000

PACIENTE: ESDRAS DA SILVA ENDLICH

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE DOMINGOS MARTINS – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16951136
) impetrado em favor de

ESDRAS DA SILVA ENDLICH
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito da
2ª

Vara
Criminal de Domingos Martins
/ES.

Narra o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de sua prisão preventiva, decretada em 23/08/2024 e mantida em decisões subsequentes nos autos do processo nº 5001320-13.2024.8.08.0017, onde é acusado da suposta prática de diversos crimes, incluindo
roubo qualificado
(
art
. 157, CP),
as
sociação
c
riminosa
a
rmada (
a
rt. 288, CP),
a
dulteração de
v
eículo (
a
rt. 311, CP),
c
omércio
il
egal de
a
rma de
fogo
(Lei 10.826/03) e
o
rganização
c
riminosa (Lei 12.850/13).

O impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da prisão por fundamentação genérica, alegando que a decisão coatora não demonstrou o
periculum libertatis
específico e contemporâneo do paciente.

Argumenta que o fundamento da conveniência da instrução criminal estaria superado, visto que o inquérito policial foi concluído e a denúncia já oferecida.

Afirma, ainda, que a prisão não pode se basear na fuga de corréus e requer, liminarmente, a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 17085292.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17441984.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID nº 17655184).

Pois bem.

A prisão preventiva está devidamente fundamentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
. A materialidade e os indícios de autoria emergem de elementos técnicos colhidos na investigação, incluindo dados de geolocalização, extração de dados de celulares e contradições do paciente sobre as chaves do cofre da loja de armas.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, a segregação mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas e o
modus operandi
sofisticado. O paciente, na condição de agente de segurança pública (Policial Penal), teria, em tese, desvirtuado sua função para articular o desvio de vultosa quantidade de armamento pesado para o crime organizado. Tal circunstância evidencia periculosidade acentuada e elevado risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA . GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO . PRECEDENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES, NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO . AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.
(...)
(STJ - AgRg no HC: 802593 GO 2023/0045428-0, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

A alegação de que a conclusão do inquérito faz cessar o risco à instrução criminal não prospera. Tratando-se de organização criminosa com envolvimento de agente estatal que detém informações privilegiadas, o risco de intimidação de testemunhas e ocultação de provas persiste durante a fase judicial

Outrossim, condições pessoais favoráveis (primariedade e residência fixa) não garantem, por si sós, a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. Da mesma forma, as medidas cautelares diversas do cárcere revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade do esquema criminoso sob apuração.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.